Tribunal: TCU
Processo: 010.588/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3957/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência para adoção da providência a seguir: 1. Processo TC- Processo 010.588/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Rebecchi Pereira (XXX.268.247-XX); Marco Antônio Rebecchi Pereira (XXX.732.717-XX); Maria Cristina Rebecchi Pereira (XXX.167.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que convoque, no prazo de quinze dias, o sr. Marco Antônio Rebecchi Pereira a optar entre a pensão militar e a aposentadoria que recebe do Instituto Nacional do Seguro Social.